Tribunal: TJES
Processo: 5019225-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019225-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALERIA CRISTINA PEREIRA CORADINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000400-52.2019.8.08.0037

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

RECORRIDO:
VALERIA CRISTINA PEREIRA CORADINI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BERNARDO ALCURI DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por VALERIA CRISTINA PEREIRA CORADINI em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que ao tentar solicitar a emissão de cartão de crédito foi surpreendida por dívida negativada em seu nome. Diz que consta no SERASA e no Cartório de Protesto de Títulos uma restrição em seu nome, promovida pela ré e relativa ao débito no valor de R$117,48. Relata que diligenciou junto à requerida para obter mais informações, sendo que foi informada que a dívida está relacionada à instalação n° 844894 e que teve início em 24 de novembro de 1995. Contudo, nessa data possuía apenas 15 anos de idade. Assevera que desconhece a instalação n° 844894 e que não consumiu a energia elétrica cobrada. Por fim, diz que trabalha como despachante credenciada no DETRAN e que necessita ter seu nome limpo para poder atuar perante o órgão. Assim pede, a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, desvinculação de seu nome da instalação de nº 844894, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para tornar definitiva a tutela concedida no id. 34933593 e declarar a inexistência dos débitos cobrados referentes a instalação de nº 844894, objeto da lide, determinando, assim, a cessação das cobranças referentes a ele.

Determino, ainda, que a ré promova a desvinculação do nome da autora da instalação nº 844894, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, condeno a ré a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8629445, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando regularidade na prestação d serviço, bem como inexistência de danos morais, e subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, percebe-se a falha na prestação do serviço pela concessionária, uma vez que negativou o nome da recorrida em razão de fatura de energia não quitada.

Ocorre que tal cobrança é indevida, visto que o referido documento informa que a instalação teve início em 24 de novembro de 1995 (ID nº8629158), quando a recorrida possuía, apenas, 15 anos, pois sua data de nascimento é 24/05/1980 (ID nº8629152).

Ademais, pelo fato de que a recorrida desconhecer o local da cobrança (ID nº8629158), onde sequer residiu, uma vez que residiu: em Iúna: do nascimento até os 14 anos, Bairro Nova Almeida, posteriormente, na Serra: dos 14 aos 17 anos, Bairro Canaã, depois em Viana: dos 17 aos 19 anos, Bairro Novo México, seguidamente em Vila Velha – dos 19 aos 23 e no Bairro Santana, e atualmente em Cariacica desde seus 23 anos.

Lado outro, o recorrente não conseguiu comprovar fato diverso do apresentado. Assim, entendo que inexiste débito, tornando-se evidenciada a ilicitude do fato, bem como a falha na prestação de serviço, ressaltando o dever de indenizar.

Em relação a fixação da indenização por dano moral,
é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)